Tribunal: TJMT
Processo: 1035687-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035687-22.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE PINHEIRO DE LIMA EGUES - CPF: 974.313.621-53 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Sendo a alegação de contradição e obscuridade no acórdão mera irresignação do embargante na tentativa de reapreciação da matéria que lhe foi julgada desfavoravelmente, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração

opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, rejeitou outros embargos declaratórios, ante a tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Em suas razões, o embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que não houve apreciação quanto à delimitação do pedido (11/02/2016 a 25/03/2017), determinando o pagamento de forma global.

Aduz que não há qualquer tentativa de rediscussão da matéria alegada, mas tão somente de adequar a condenação aos limites constantes no pedido formulado na petição inicial.

Afirma que, caso não sanada a omissão, poderá ser condenado a realizar pagamento em duplicidade, uma vez que se encontra em tramitação ação ajuizada pela ora embargada visando à cobrança de FGTS referente ao período de 13/02/2008 a 19/12/2015 (Processo n.101104179.2016.811.0041).

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (pág.61 – id

24599474).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios (págs.01/02 – id

26049486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, rejeitou outros embargos declaratórios, ante a tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Extrai-se dos autos que o embargante manejou os aclaratórios consubstanciados na suposta omissão do acórdão, que reconheceu o direito da embargada ao depósito de FGTS.

Consta que ficou inequivocamente demonstrada a contratação da embargada, pela Administração, para laborar como Professora da Educação Básica, o que se evidencia pelos extratos dos contratos temporários fornecidos pela Secretária de Estado de Gestão, bem como pelo histórico funcional e holerites nos quais constam os lançamentos realizados pelo embargante no
período de 13/02/2008 a 22/12/2017
(págs. 01/03 – ID n. 7643182, págs.01/02 – ID n. 7643180, pags.01/08 – ID n. 7643187 e págs.01/10 – ID n. 7643184).

Observa-se do mencionado histórico funcional que, embora os contratos fossem denominados de temporários, o caráter excepcional foi desvirtuado pelo ente público, que os renovou sucessivamente pelo período superior a nove (09) anos, para o exercício do mesmo cargo.

Além disso, a própria administração reconhece em sua defesa que o contrato temporário celebrado com a embargada se deu entre os anos de 2008 a 2017, com sucessivas prorrogações (pág.12 – id 7643196).

Logo, não assiste razão ao embargante, uma vez que, ao contrário do que alega, o acórdão não padece de omissão.

Ocorre que houve pronunciamento judicial explícito sobre o fato que alega não ter sido apreciado, sendo a decisão tomada de acordo com o livre convencimento do julgador, ao apreciar todos os fatos e provas apresentados, bem como discutida de forma ampla pelo colegiado.

Destarte, tem-se que os embargos foram opostos sob a nítida pretensão de rediscussão da matéria alegada no acórdão objurgado e de reanálise da prova, pretendendo a modificação do julgado.

No entanto, os embargos de declaração são cabíveis somente quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (artigo 1022, CPC), o que não se configura na hipótese, pois o julgado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento da Câmara sobre o caso
sub judice
.

A alegação de omissão no acórdão, portanto, é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015
.

2.
Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios
.

3. "O que interessa para ensejar o cabimento dos embargos de divergência em matéria processual é que a mesma questão processual, em conjuntura semelhante, tenha recebido tratamento divergente" (EREsp 1.080.694/RJ, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/5/2013, DJe 27/6/2013) [.....]
(EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/04/2019) g.n.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020